Tribunal: TJES
Processo: 5000160-89.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000160-89.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ILDA ROSA SERAFIM e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
recurso de agravo
de instrumento
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão interlocutória, proferida nos autos
do processo nº
5002834-78.2023.8.08.0035,
que deferiu a tutela de urgência para que o
s
requerido
s,
solidariamente,
disponibilizassem à parte autora internação em casa de repouso conveniada ou particular, arcando com todos os custos de sua permanência,

no prazo de
15 (quinze) dias,
s
ob pena de multa diária no valor de R$
500,00 (quinhentos reais).

Assevera a parte agravante que a decisão merece ser reformada em razão da inexistência de probabilidade do direito postulado.
Além disso, sustenta a
ilegitimidade passiva do Estado para cumprir a obrigação, por se tratar de atuação
do Poder Público
na esfera da assistência social e não d
a
saúde, obrigação
que competiria ao
Ente Municipal, devendo a
este ser direcionada.

Por derradeiro, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela revogação da tutela deferida pelo juízo de origem.

Decisão monocrática
deferiu
a concessão de efeito suspensivo (ID 4595305).

Regularmente intimada
s
, a
s
parte
s
agravada
s
deix
aram
de apresentar contrarrazões.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do
art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PROCESSUAL

O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil preceitua que o relator não conhecerá do recurso quando este for inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, apesar das razões expostas pela agravante, o exame do presente recurso resta prejudicado em virtude da superveniência do julgamento da ação de origem, uma vez que em
15 de maio de 2023 foi proferida sentença de mérito nos autos do processo nº
5002834-78.2023.8.08.0035,
tornando
definitiva a decisão que antecipou os efeitos da tutela,
razão pela qual se reconhece
a perda
superveniente
do objeto,
de modo que se vota pela extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Oportunamente, t
ranscreve-se o inteiro teor da r. sentença:

RELATÓRIO
dispensado, na forma do art. 38, da Lei 9.099/95.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O caso é de julgamento imediato. A parte autora busca que os Requeridos
garantam sua integridade física (saúde) e manutenção de sua vida com dignidade, lhe disponibilizando
INTERNAÇÃO EM CASA DE REPOUSO CONVENIADA OU PARTICULA
R COM TODOS OS CUIDADOS INERENTES À PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE DA REQUERENTE
, diante dos fatos relatados na Inicial. A liminar pleiteada pela parte autora foi concedida pelo Juízo em 06/02/2023 (ID 21354380). O Estado do Espírito Santo apresentou sua Contestação em 22/03/2023 (ID 23110286),
arguindo preliminar de ilegitimidade passiva
, aduzindo ser de responsabilidade do Município o atendimento do pleito autoral. O Município de Vila Velha, por sua vez,
NÃO
APRESENTOU DEFESA nos autos, conforme se verifica na Certidão lavrada pela Secretaria do Juízo em 10/05/2023 (ID 24971661).
Passo, pois, a apreciar a preliminar arguida pelo Estado do Espírito Santo.
A meu ver, a preliminar arguida pelo Estado do Espírito Santo
(ilegitimidade passiva ad causam
)
não
merece prosperar, uma vez que, em se tratando de demanda de assistência à saúde, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já firmou posicionamento no sentido de que
a
própria solidariedade entre os entes estatais já afasta, por si só, tal preliminar ora levantada
, senão vejamos:
“
(...).
2 - Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo também deve ser rejeitada, posto que é assente na jurisprudência que há solidariedade entre todos os entes da federação como legitimados passivos em demandas que se pretendem o fornecimento de medicamentos. Preliminar rejeitada.
3 - O Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população
.
(...). (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100110014022, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/12/2011, Data da Publicação no Diário: 13/12/2011)”.
Assim,
RECHAÇO ESTA PRELIMINAR
.
Ultrapassada a questão processual levantada, passo a analisar o mérito da presente demanda
.
Pois bem, a matéria dos autos há muito é conhecida pelo Juízo, sendo desnecessário tecer maiores comentários acerca do tema, em razão dos princípios da simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual, que orientam este Juízo. Importa destacar que a norma constitucional inibe a omissão do ente público em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa portadora de algum tipo de enfermidade, inclusive com o fornecimento de medicamentos, insumos, equipamentos, etc., de forma gratuita, para o seu tratamento. Vale ainda ressaltar que é matéria pacificada na jurisprudência a obrigação das esferas do poder público no fornecimento gratuito de atendimento médico, exames, procedimentos cirúrgicos, medicamentos, insumos, etc., necessários à recuperação da saúde de portadores de doenças ou paralisias, por força dos artigos 5º, 6º, 196 e 198, da CF/88.
Ademais, o
art. 196 da Constituição Federal impõe ao Estado (em suas três esferas) o dever de política social e econômica que visem reduzir doenças, com manutenção dos serviços pertinentes, assegurando-se direito à saúde a todos os cidadãos, sendo conveniente ressaltar que existe Sistema Único de Saúde, com financiamento de recursos da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o artigo 198 da Carta Magna. Outrossim, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, também repetiu que a saúde é um direito fundamental do ser humano, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o SUS, incumbindo aos entes referidos a prestação de serviços de saúde à população. Ressalte-se, ainda, que o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis dada a importância dos referidos direitos e que, compete à União aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos conforme regra expressa do art. 23, inciso II, da Carta Magna, sendo que o art. 196 da Constituição Federal dispõe, ainda, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde. Por tais razões, existe um bem maior que é a vida, com respectivo direito à saúde assegurado constitucionalmente, conforme antes mencionado, bem que tem o maior valor, devendo ser sempre o bem preponderante sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional, significando que entre os dois valores em jogo, direito à vida e o direito do ente público de bem gerir as verbas públicas, sob qualquer ótica, deve prevalecer o bem maior, conforme antes referido. Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade dos Requeridos, ante a relevância pública do direito à saúde, merecendo prosperar os pedidos autorais em sua totalidade. Cabe salientar que a reserva do possível não pode servir de escusa ao descumprimento de decisão devidamente fundamentada, notadamente quando acarretar a supressão dos direitos constitucionais fundamentais, em atenção ao mínimo existencial e ao postulado da dignidade da pessoa humana. Não bastasse, conforme assentado,
“a saúde é direito de todos e dever comum de todos os entes federativos (União, Estados e Municípios). Comprovada a necessidade do tratamento médico e a incapacidade para custeá-lo o Poder Público, detentor do dever constitucional de garantir a saúde e o bem estar de toda a população, deve fornecê-lo imediatamente” (TJES - 030109000478 - Rel: Des. Samuel Meira Brasil Júnior - Julgamento 29/10/2010).
A respeito do tema assim já se manifestou a jurisprudência:
“
REEXAME NECESSÁRIO.
DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE HUMANA. Ação de obrigação de fazer para aplicação de medida de acolhimento a idoso, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo MPSP em favor de idosa, a fim de seu acolhimento e abrigamento. Mérito. Direito à saúde. Dever do Estado (art. 196 da constituição federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública. Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto
. Relatório médico indicativo da necessidade de que a curatelada não possui condições de se autogerir. Laudo psicossocial elaborado nestes autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que atesta que a permanência da idosa com seus parentes não lhe garantia o mínimo para sobrevivência e observação da dignidade humana. Conjunto probatório que aponta para a necessidade de acolhimento da idosa. Idosa desprovida de capacidade para gerir suas atividades diárias e sem parentes próximos que possam lhe conferir os cuidados necessários.
Atendimento público de saúde com acesso integral, universal e gratuito para todos os cidadãos, sem qualquer discriminação ou necessidade de contraprestação. Aplicação do art. 1º, III, 196 e 230, todos da CF. Observância do Estatuto do Idoso, sem seus arts. 3º, 9º, 14, 15, 37 e 45, inclusive com alterações promovidas pela Lei nº 14.423, de 22 de julho de 2022. Pleito de acolhimento de idoso corretamente acolhido. Manutenção da r. sentença
. Ausência de recursos voluntários das partes. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

(TJSP; Remessa Necessária Cível 1001060-51.2022.8.26.0638; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Tupi Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 01/03/2023; Data de Registro: 08/03/2023)
”.
“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Remessa necessária considerada interposta.
Ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública em face do Município de Osasco. Pretensão de acolhimento de pessoa idosa em situação vulnerável em Instituição de Longa Permanência de Idosos - ILPI
. Previsão constitucional da assistência social aos desamparados, por meio de proteção à velhice, bem como do dever do Estado, no sentido amplo, de prestar amparo às pessoas idosas (arts. 6º, 203, I, e 230 da Constituição Federal). Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) que, com vistas a assegurar o direito à moradia, prevê a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência, quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família (art. 37, § 1º).
Caracterizada a situação de vulnerabilidade e abandono, reconhece-se a obrigação do Município de acolher o idoso em instituição adequada
. Impossibilidade de redução do valor da multa coercitiva, que foi fixado com razoabilidade para compelir ao cumprimento da obrigação principal. Pedido de afastamento das astreintes a ser submetido ao juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância. Cabimento da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, que integra ente federativo diverso (Tema nº 129 do STJ). Baixo valor da causa que justifica o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade, na forma do art. 85, § 8º, do CPC). Reexame necessário e recurso voluntário interposto pelo réu não providos.

(TJSP; Apelação Cível 1025314-79.2020.8.26.0405; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023)
”.
Na hipótese, a documentação encadeada aos autos faz prova firme de que a parte autora
necessita que os Requeridos lhe disponibilizem a institucionalização (internação) em ILPI, visto que não tem condições financeiras para arcar com os custos perante a rede privada, estando necessitada dos cuidados que a idade exige
, devendo, pois, ser julgado procedente o pedido embrionário.
DISPOSITIVO
Pelas razões acima, e por desnecessárias maiores delongas
JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na Inicial, tornando definitiva a Decisão que antecipou os efeitos da tutela,
para obrigar os Requeridos a disponibilizarem à parte autora
INTERNAÇÃO EM CASA DE REPOUSO CONVENIADA OU PARTICULAR COM TODOS OS CUIDADOS INERENTES À PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE DA REQUERENTE, na forma indicada na peça vestibular
e no(s) documento(s) acostado(s) aos autos
.
EMBORA RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS, FICA A OBRIGAÇÃO ORA IMPOSTA DIRECIONADA AO
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 793 DO STF. CONTUDO, CASO HAJA DESCUMPRIMENTO POR PARTE DESTE, DEVERÁ O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CUMPRIR A OBRIGAÇÃO E, CASO QUEIRA, INGRESSAR COM A AÇÃO CABÍVEL CONTRA O MUNICÍPIO DE VILA VELHA PARA REAVER O VALOR QUE FOR DESPENDIDO.
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO NOVO CPC. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS NESTA FASE. Publicada e Registrada no sistema. Intimem-se as partes.
TRANSITADA ESTA EM JULGADO, nada sendo requerido em 10 (dez) dias pelas partes, arquivem-se os autos
.

Por fim, registra-se que a jurisprudência pátria reconhece a perda do objeto do recurso de agravo em razão da prolação da sentença de mérito na ação principal,
cabendo à parte agravante, em querendo, revistar a matéria se valendo do recurso cabível contra a decisão que pôs fim à demanda (apelação ou recurso inominado).

Ante o exposto,
NÃO

SE

CONHECE
do recurso pela perda do objeto, extinto o feito na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Pa
gamento de custas
dispensado,
na forma do art.
20, inciso V, da Lei
Estadual

nº
9.974/
2013
.

É como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)